Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-07.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO SARAIVA DE SOUZA - CPF: 204.998.091-49 (RECORRIDO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IDOSO. CORTE DE ENERGIA. REVELIA. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais em razão de suposto corte de energia realizado, sem aviso prévio, em seu domicílio, referente à UC nº. 6/126364-9, com titularidade em seu nome.

2.

Em suas alegações iniciais, o consumidor, idoso, alega que o corte de energia foi realizado no dia 17/01/2020 (sexta-feira), perdurando todo o final de semana, sem motivos para tanto, tendo em vista que sempre pagou em dia as faturas de consumo enviadas pela empresa ré. Como prova documental, juntou reclamação junto ao PROCON de Rondonópolis, na mesma data em que afirma ter sido desligada a energia.

3.

Mesmo intimada em audiência de conciliação para se manifestar em sede de contestação, a Recorrente se manteve inerte, deixando de apresentar a peça defensiva, razão pela qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a revelia da empresa reclamada, bem como condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

4.

Em sede recursal, a empresa de energia se manifestou por meio do presente Recurso Inominado, alegando que o desligamento da energia se deu em razão da existência de um débito em aberto referente à UC no nome da parte autora Recorrida, não trazendo provas nesse sentido e anexando, posteriormente, apenas uma tela sistêmica indicando que a energia teria sido religada no mesmo dia do ocorrido (17/01/2020).

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

Ademais, no caso em tela, verifico que,
ante os argumentos e provas trazidos nos autos, somado à falta de apresentação da peça defensiva, é cabível a aplicação dos efeitos da revelia quanto à matéria de fato alegada pela parte Recorrida na petição inicial (art. 344 do CPC). Nesse mesmo sentido, eis o teor do Enunciado nº. 04 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso – “A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”.

7.

Isto posto, a fixação do montante da condenação a título de danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Tratando-se de pessoa idosa, entendo que
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

11.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021